Tribunal: TJDFT
Processo: 0733983-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CAUSA DE PEDIR DIFERENTE. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1.Embora a parte já tenha proposto ação perante o juízo suscitante, inclusive logrando êxito mediante prolação de sentença, isso não faz com que o seu novo pedido, quanto à imissão na posse em relação ao mesmo bem objeto da avença, tenha que necessariamente ser julgado pelo juízo suscitante, vez que o pedido de imissão na posse não guarda pertinência quanto à causa de pedir relativa à demanda anterior.

2.Verificadas as informações trazidas aos autos pelo juízo suscitante, o feito deve ser julgado perante o juízo suscitado.

3.Conflito negativo de competência julgado procedente, para declarar competente o juízo suscitado o da 1a Vara Cível de Samambaia.